Tribunal: TJDFT
Processo: 0701765-48.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Direito ao silêncio. Busca pessoal ou veicular. Provas. Regime prisional.
1 - Não há nulidade por violação ao direito ao silêncio (“aviso de Miranda”) se o réu, na delegacia, assistido por advogado, foi advertido do direito de permanecer em silêncio, tanto que não prestou depoimento na fase policial. E o direito ao silêncio não serve a pessoa que estava com o réu, que foi ouvida na condição de testemunha.
2 - Proceder-se-á à busca pessoal e veicular quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos de crime (§ 2o, art. 240, do CPP). As circunstâncias em que abordado o réu – após denúncia anônima de que dois homens estariam rondando “caixa” do posto de gasolina e loja de conveniência, em atitude suspeita, e, ao avistar os policiais, empreender fuga -- demonstram a presença de justa causa apta a autorizar busca pessoal e revista veicular.
3 - O crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato e de mera conduta. O bem jurídico tutelado é a segurança pública. O dano, portanto, é presumido. Consuma-se, tão somente, com a prática da ação núcleo do tipo penal.
4 - As provas – depoimento dos policiais que prenderam o réu em flagrante e apreensão da arma de fogo no interior do veículo conduzido por ele -, não deixando dúvidas de que portou arma de fogo de uso permitido, são suficientes para condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.
5 - Ainda que reincidente o réu e desfavorável uma circunstância judicial (antecedentes), se a pena é inferior a quatro anos e o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, o regime prisional poderá ser o semiaberto (art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do CP).
6 - Apelação provida em parte.